Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710464-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISABETH DE SOUSA SILVA, ELIZEU SOARES MACHADO, ELIVALDO ALVES MONTEIRO, ELIZABETE ALVES DE MAGALHAES NASCIMENTO, ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH APARECIDA DIAS, ELIZABETH DOS SANTOS AIRES, ELIUD SILVA BARBOSA, ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH ALFREDO DO NASCIMENTO RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Elisabeth de Souza Silva, Elizeu Soares Machado, Elivaldo Alves Monteiro, Elizabete Alves de Magalhães Nascimento, Elizabete de Oliveira Silva, Elizabeth Aparecida Dias, Elizabeth dos Santos Aires, Eliud Silva Barbosa, Elizabeth de Oliveira Silva e Elizabeth Alfredo do Nascimento Rodrigues contra a sentença da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 00059888/1996 (0001096.21.1999.8.07.0000) proposto em desfavor do Distrito Federal, pronunciou a prescrição da pretensão dos autores (CPC, art. 487, II – ID no 39649503). 2. Diante da sucumbência, cada exequente foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do seu respectivo valor exequendo, a ser corrigido pela Selic. 3. Nas razões de ID no 39650009, os apelantes sustentam, em síntese, a aplicação da tese consolidada no Tema 880 do STJ, de modo que o termo final do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença da sentença coletiva proferida no processo no 0001096-21.1999.8.07.0000 é o dia 30/6/2022. 4. Acrescenta que a decisão proferida no REsp 1.301.935 em nada interfere na tramitação desta ação, uma vez que, proferida em execução coletiva, não o vincula, além de não ter transitado em julgado. 5. Defende a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais ante a ausência de citação. 6. Pede a cassação da sentença, com consequente afastamento da prescrição, admissão do cumprimento de sentença e regular processamento. 7. Preparo comprovado (IDs no 39650010 e no 39650011). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 39650025). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 11. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 12. A sentença de ID no 39649503 foi disponibilizada no DJe em 26/7/2022 (ID no 39649505), terça-feira, e publicada em 27/7/2022, quarta-feira. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 28/7/2022, quinta-feira. 13. Acrescente-se que as Portarias Conjuntas no 100/2022, no 101/2022 e no 102/2022 suspenderam os expedientes forenses nos dias 1o/8/2022, 2/8/2022, 3/8/2022, 4/8/2022, 5/8/2022 (ID no 39650012, págs. 1-6). Nesse período, os prazos processuais permaneceram suspensos, “sendo asseguradas às partes a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação” (ID no 39650012, pág. 5). 14. Também não houve expediente forense em 11/8/2022 (Feriado forense – art. 60 da Lei no 11.697/2008). Assim, o termo final para a interposição do recurso foi o dia 25/8/2022, quinta-feira. 15. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 26/8/2022 (ID no 39650009), estando manifestamente intempestivo. 16. Embora o apelante tenha especificado em seu recurso que houve a suspensão do prazo no dia 16/8/2022, a indisponibilidade do sistema verificada nesta data não acarretou a suspensão do prazo recursal, mas apenas a prorrogação dos prazos que encerravam na referida data, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta TJDFT 53/2014, que reproduz o art. 11 da Resolução 185/CNJ: “Art. 11: Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.”. 17. Como a indisponibilidade ocorreu durante o transcurso do prazo recursal, não em seu último dia, soma-se normalmente à contagem. 18. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 19. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 20. Majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 11% sobre o valor atualizado exequendo de cada um dos apelantes, nos termos estabelecidos na sentença (CPC, art. 85, §§ 3o e 11). 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro